Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO. EXPRESSA. CONTRATOS. APÓS 31/03/2000. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. CAMUFLADA. CUMULAÇÃO. ENCARGOS DE MORA. ABUSIVIDADE. DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. RESPONSABILIDADE. CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ).
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, é legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
3. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, quando não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ), e desde que não disfarçada de juros remuneratórios.
4. A cobrança de juros remuneratórios, com taxas fornecidas pela própria instituição financeira, cumulada com outros encargos de mora, demonstra a incidência disfarçada da tarifa de comissão de permanência.
5. Nos termos do art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em abusividade da cláusula contratual que imputa ao devedor a responsabilidade pelo pagamento de eventuais despesas judiciais e extrajudiciais decorrente de sua mora, se o agente financeiro também se submeter às mesmas condições.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.